Tribunal: STF
Processo: RE 86751
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
OFENSA A COISA JULGADA NÃO PREQUESTIONADA QUANTO A JUROS
COMPENSATORIOS E HONORARIOS DE ADVOGADO (SUMULAS 282 E 356).
EXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA NO TOCANTE A CORREÇÃO
MONETÁRIA.
A JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DESTA CORTE E NO SENTIDO DE QUE, NA
DESAPROPRIAÇÃO, SEJA DIRETA OU INDIRETA, OS JUROS COMPENSATORIOS SÃO
DEVIDOS A PARTIR, RESPECTIVAMENTE, DA IMISSAO DE POSSE, OU DA
OCUPAÇÃO, E CALCULADOS SOBRE A AVALIAÇÃO ATUALIZADA. PRECEDENTES DO
STF. O PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FOI CONHECIDO E PROVIDO; O
SEGUNDO FOI CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.